Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711331-43.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Wesley Barbosa Lopes Anastezio Carlos Barroso Rosimar Antônio Ricardo Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Wesley Barbosa Lopes, Anastezio Carlos Barroso e Rosimar Antônio Ricardo contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 46629230). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator